Tribunal: TJSP
Processo: 1027146-93.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000964514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027146-93.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
DANIEL KOIFFMAN, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 1027146-93.2017.8.26.0554/50000 - Santo André -
VOTO No 30.770
2
VOTO No 30.770
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027146-93.2017.8.26.0554/50000
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
EMBARGANTE: DANIEL KOIFFMAN
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ACÓRDÃO EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir
erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de
prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para aclarar
venerando acórdão que deu provimento ao recurso do embargado, para anular a r.
sentença apelada e receber a petição inicial, determinando a citação dos réus para
apresentação de contestação, nos termos do art. 17, §9o, da Lei no 8.429/92.
Alega-se, em síntese, que o v. acórdão embargado
padece de contradição decorrente dos precedentes citados no julgado e do
entendimento acerca da necessidade da produção de suposta prova diabólica.
Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto a questões de ordem pública
apresentadas pelo embargante.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão

Embargos de Declaração Cível no 1027146-93.2017.8.26.0554/50000 - Santo André -
VOTO No 30.770
3
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre. O
aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia explicitando, com
clareza, objetividade e coerência, as razões do julgamento. A decisão embargada se
acha motivada e enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, não incidindo nas hipóteses do art.
489, § 1o, CPC.
Ao contrário do alegado, inexiste obscuridade,
contradição, omissão ou qualquer outro vício no julgado. O que há, na verdade, é
confronto entre o que ficou decidido no Acórdão e a tese sustentada pelo
embargante, que não foi aceita pela E. Turma Julgadora. Mas aí, forçoso é convir, o
inconformismo manifestado reveste-se de nítido caráter infringente ao julgado e como
tal não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator